Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. CAUÇÃO. RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MOMENTO. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS E MULTA. AFASTAMENTO.
1. Não sendo devolvida, na entrega das chaves do imóvel, a caução prestada pelos locatários, presume-se que se operou a compensação desta com os encargos locatícios finais do contrato, afastando-se a cobrança de multa e juros moratórios.
2. Reconhecida a compensação e a existência de saldo remanescente em favor dos locatários, deve ser julgada improcedente a ação principal e procedente a reconvenção.
3. Deu-se parcial provimento à apelação dos réus.